Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O autor opôs os presentes embargos com vistas a sanar omissão na parte do acórdão que, com fundamento no art. 85, §8o do CPC, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios por apreciação equitativa. Argumenta que o valor da indenização a título de dano moral é R$1.000,00 e o arbitramento dos honorários de sucumbência em R$400,00 mostra-se desproporcional, em especial porque pagou o preparo (R$18,07) e as custas (R$154,80), e a atuação do réu/embargado se limitou à apresentação de contrarrazões. Com tais considerações, requer seja sanada a omissão apontada e, consequentemente, a modificação do acórdão para reduzir o valor dos honorários e, subsidiariamente, majorar a indenização.
3. Reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
4. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento.
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer omissão, conforme se depreende do item 11 do Acórdão, in verbis: “11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.”.
6. Com efeito, não há de se falar em redução do percentual da condenação em honorários, pois o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema, revelando-se razoável e proporcional os honorários advocatícios fixados com fulcro no art. 85, §8o do CPC e em vista do trabalho executado pelo causídico.
7. Precedente: “[...] 3. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do STJ. 4. Recurso não conhecido. [...].” (TJDFT - Acórdão 1246585, 07268069520198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Por fim, impende destacar que cabe à parte ponderar se é viável apresentar recurso inominado, atentando-se quanto à possibilidade de se obter êxito ou não na pretensão e seus corolários. (Acórdão 1339064, 07053617220208070005, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Nesse contexto, se o embargante entende ter havido erro no arbitramento da condenação em honorários de sucumbência à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não se está diante de obscuridade, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o valor da condenação fixada à título de honorários advocatícios não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos, razão pela qual a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
11. Embargos conhecidos e rejeitados.